Tribunal: TJSP
Processo: 1012171-28.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a coluna e os membros superiores e inferiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a coluna e os membros superiores e inferiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença pago no âmbito administrativo, adequando-se, oportunamente se o caso, à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no
1012171-28.2017.8.26.0114,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
apelante/apelado DANIEL JOSÉ DE JESUS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação do autor;
modificaram parcialmente a sentença por força do reexame necessário e do
provimento em parte da apelação do INSS. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012171-28.2017.8.26.0114
Voto no 35.793
Apelação / Remessa Necessária no 1012171-28.2017.8.26.0114 - Voto no 35.793
Fls. 2
Comarca:
CAMPINAS - 10a VARA CÍVEL
(Proc. 1012171-28.2017.8.26.0114)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds:
DANIEL JOSÉ DE JESUS; INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS
MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem
a coluna e os membros superiores e inferiores do autor
guardam
liame
com
a
atividade
profissional
desempenhada e efetivamente restringem a sua
capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-
acidente com início a partir do dia seguinte ao da
cessação do último auxílio-doença pago no âmbito
administrativo, adequando-se, oportunamente se o caso,
à deliberação que advier do Superior Tribunal de
Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso
serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros
de mora. A renda mensal a ser implantada será
reajustada pelos índices de manutenção”.
Apelação do autor desprovida; sentença
parcialmente modificada por força do
reexame necessário e do provimento parcial
da apelação do INSS.
Trata-se de ação acidentária movida por Daniel José de
Jesus contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012171-28.2017.8.26.0114
Voto no 35.793
Apelação / Remessa Necessária no 1012171-28.2017.8.26.0114 - Voto no 35.793
Fls. 3
funções para a empresa que menciona, tornou-se portador de lesões na
coluna e nos membros superiores e inferiores, males esses que
reduziram a sua capacidade profissional. Postula a concessão de
benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 158/187).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir de do dia seguinte ao da cessação do
primeiro auxílio-doença (15.03.2012 - já observada a prescrição
quinquenal), mais abono anual, além de juros de mora, correção
monetária, reembolso das despesas processuais comprovadas e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas até então
vencidas, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Ficou consignado que a atualização dos valores em atraso se fará pelo
IPCA-E. Determinou o Juízo a implantação do benefício no prazo de 30
dias, bem como a remessa dos autos a esta Instância para o reexame
necessário (páginas 209/215).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O autor pleiteando a exclusão da prescrição quinquenal e
modificação do termo inicial do benefício para a data da reabilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012171-28.2017.8.26.0114
Voto no 35.793
Apelação / Remessa Necessária no 1012171-28.2017.8.26.0114 - Voto no 35.793
Fls. 4
profissional ocorrida em 17.02.2007 (páginas 221/224).
O INSS arguindo, de início, prescrição quinquenal para
impugnar o ato administrativo de indeferimento do benefício sob o
argumento de que o último afastamento do autor se deu há mais de 5
anos antes do ajuizamento da presente ação. No mérito, aduz, em suma,
que não restaram comprovados nos autos o vínculo ocupacional das
moléstias reclamadas e o prejuízo funcional delas resultante.
Subsidiariamente, pede: a) modificação do termo inicial do benefício
para a data da juntada do laudo médico aos autos; b) redução da verba
honorária (páginas 231/244).
Somente o autor apresentou resposta (páginas 248/252).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados os recursos voluntários e o reexame
necessário, passo a decidir.
De pronto, anoto que, levando-se em conta ter o autor
percebido auxílios-doença nos períodos de 20.06.2005 a 21.02.2007,
08.10.2007 a 07.12.2007, 03.02.2008 a 20.06.2008, 21.10.2008 a
30.11.2008, 19.04.2009 a 31.08.2009 e 04.02.2016 a 19.05.2016, por
força das lesões ora avaliadas (ver página 120), tem-se por prejudicada
a arguição de prescrição para impugnar ato administrativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012171-28.2017.8.26.0114
Voto no 35.793
Apelação / Remessa Necessária no 1012171-28.2017.8.26.0114 - Voto no 35.793
Fls. 5
indeferimento do benefício levantada pelo INSS.
No mais, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões na coluna e nos
membros superiores e inferiores, cujas causas de eclosão, segundo
alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou
no desempenho de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, atestou o laudo produzido,
fundado em minucioso estudo e amparado nos exames pertinentes
realizados, ser o autor portador de doenças degenerativas em diversas
articulações (ombro, coluna, joelho, quadril, punho e tornozelo),
assegurando o Expert que tais alterações acarretam prejuízo à
capacidade profissional de forma parcial e permanente na medida em
que obstam o exercício da função habitual e de outras que exijam
deslocamento de peso superior a 5 kg e posições corporais viciosas (ver
páginas 166/168).
O liame ocupacional das moléstias restou configurado no
caso vertente, seja pelo reconhecimento do próprio INSS no âmbito
administrativo com a concessão de auxílios-doença acidentários, seja
pelo reconhecimento do laudo médico-pericial embasado nas
características da atividade laboral desempenhada, atuando o trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012171-28.2017.8.26.0114
Voto no 35.793
Apelação / Remessa Necessária no 1012171-28.2017.8.26.0114 - Voto no 35.793
Fls. 6
na hipótese, como fator concausal (ver páginas 120 e 168).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não
impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-
acidente, como decidido pelo julgado singular.
Não obstante, levando-se em conta ter o autor se afastado
do trabalho durante tratamentos médicos, no gozo de auxílios-doença
(nos períodos acima apontados), por força das lesões ora avaliadas (ver
página 120), seguindo-se o entendimento da Câmara a respeito, de rigor
a fixação do marco inicial do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao
da última cessação do auxílio-doença, ou seja, 20.05.2016, de modo que
acolho em parte a pretensão do INSS, rejeitada, por consequência, a do
autor (ver páginas 118/120).
Ressalvo,
entretanto,
eventual
necessidade
de
adequação do termo inicial aos parâmetros na hipótese de o
Superior Tribunal de Justiça vier a definir marco diverso quando
do julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862).
A fixação do percentual da verba honorária, levando-se em
conta a iliquidez da r. sentença ora mantida, fica postergada para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012171-28.2017.8.26.0114
Voto no 35.793
Apelação / Remessa Necessária no 1012171-28.2017.8.26.0114 - Voto no 35.793
Fls. 7
execução quando, então, deverá ser apurada em conformidade com a
regra do artigo 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil vigente,
respeitada a Súmula 111 do Superior tribunal de Justiça.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá
como base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o
pagamento
do
correspondente
ao
auxílio-doença
no
âmbito
administrativo (deverá o INSS oportunamente informá-lo aos autos) e
que os valores em atraso serão corrigidos monetariamente com base no
IPCA-E, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal resultante
da apreciação do Tema 810 da repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE julgado em 20.09.2017, e acrescidos de
juros de mora contados a partir da citação (18.04.2017 - ver página 82)
de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de
modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei
11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
Ressalto, também, que o IPCA-E será o indexador a se
aplicar, a partir do termo final considerado no cálculo de liquidação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012171-28.2017.8.26.0114
Voto no 35.793
Apelação / Remessa Necessária no 1012171-28.2017.8.26.0114 - Voto no 35.793
Fls. 8
vier a ser aprovado na execução, para efeito de atualização do
precatório ou RPV, conforme entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do autor e, provendo em parte a apelação do INSS e
fazendo o reexame necessário, modifico parcialmente a r. sentença
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator